Tribunal: STF
Processo: RE 1567192
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. FRETE E DESPESAS ACESSÓRIAS. ART. 15 DA LEI 7.798/89. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 84 STF (RE 567.935). 1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AC n. 96.04.28893-8 e na AMS nº 9604594079, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3° do art. 14 da Lei 4.502/1967, acrescentados pelo art. 15 da Lei 7.798/1989. Com isso, o contribuinte tem direito a não incluir os valores referentes a frete na base de cálculo do IPI. 2. À controvérsia é aplicável o Tema 84 da Repercussão Geral, firmado pelo STF no RE 567.935 (AgR no RE 926.064; AgR no RE 881.908). 3. Às demais despesas acessórias, tais como embalagens para transportes, carretos e juros, aplica-se o mesmo entendimento dos fretes. Isso porque a inclusão de tais valores na base de cálculo do IPI por meio de lei ordinária ofende a competência reservada à lei complementar (art. 146, inc. III, alínea "a", da CF)” (eDOC 78 – ID: 29ef35e4, p. 5)  



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade do art. 15 da Lei 7.789/89, sob o fundamento de que a inclusão de valores relativos a embalagens e despesas acessórias na base de cálculo do IPI por meio de lei ordinária não ofende a competência reservada à lei complementar. 



    Aduz-se que o referido artigo não buscou estabelecer a base de cálculo do IPI, ainda mais porque esta já foi definida pelo art. 47, II, “a”, do CTN, o que pretendeu foi definir o que se entendia pela expressão “valor da operação”. 



    Argumenta-se que, para dar saída a qualquer produto (pelo estabelecimento fabricante) ou mercadoria (pelo estabelecimento comercial), são realizadas outras despesas, para que se proceda à efetivação prática do negócio jurídico de compra e venda, tais como, a colocação de embalagens para transporte e outras pactuadas (...) e que, portanto, o (...) conjunto dos itens contratados é que vai compor o “valor total da operação” na forma do acima citado art. 47, do CTN, e do art. 14, II, §1º, da Lei 4.502/64, da Lei nº 4.502/1964 (eDOC 106 – ID: b5fb85c1, p. 6).



    Destaca-se, assim, a existência de distinguishing com a matéria debatida no tema 84 da repercussão geral. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com efeito, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, corresponde, em verdade, ao tema 84 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 3.11.2014. Nesse julgado reconheceu-se a inconstitucionalidade formal do art. 14, §§ 1º e 3º, da Lei 4.502/64, na parte em que foi modificado pelo art. 15 da Lei 7.789/89. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    "IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE. Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional." (RE 567935, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2014)  



    Nesse julgamento, o Min. Relator consignou que:  



    O Supremo, levando em conta a sistemática legislativa descrita, assentou que a incidência dos impostos apenas pode ocorrer se formuladas, previamente, tanto as normas gerais por meio de lei complementar, relativas aos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, quanto as normas instituídoras, propriamente ditas, dessa espécie tributária, de competência do legislador ordinário de cada ente tributante e em conformidade com as aludidas diretrizes gerais […] 



    Tal vinculação não se dá tão somente nos níveis estadual e municipal. As leis ordinárias federais, como a da situação examinada, embora também se distanciem do campo da mera repetição da legislação complementar, não podem implicar inovação no trato dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos federais, revelando disciplina dissociada das normas gerais precedentes. Caso isso ocorra, ter-se-á invasão de competência da lei complementar estabelecida no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal, ensejando a declaração de inconstitucionalidade formal do ato ordinário. […] 



    No caso de descompasso entre a lei complementar de normas gerais e a ordinária instituídora dos impostos, não faz sentido discutir se há ou não hierarquia irrestrita da primeira sobre a segunda, isso porque, quando envolvido o diploma complementar referido no artigo 146 da Carta, tem-se o ato que serve de fundamento de validade para a lei ordinária.



    […] Fixadas essas premissas, vejam o conteúdo do dispositivo impugnado. 



    O artigo 15 da Lei nº 7.798, de 1989, deu nova redação ao § 2º do artigo 14 da Lei nº 4.502, de 1964, versada a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, determinando fossem incluídos nesta os valores de descontos incondicionais concedidos quando da saída dos produtos, o que não ocorria até então. […] 



    Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente de evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse tipo de abatimento, também conhecido como “desconto comercial”, normalmente utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no preço final praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido, o valor correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não fazendo parte do preço praticado em definitivo.



    Sendo o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria” a base de cálculo do imposto, tal como definida na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional – a norma complementar exigida pela alínea “a” do inciso III do artigo 146 da Constituição –, revela-se, a toda evidência, que a legislação ordinária, ao impossibilitar a dedução do desconto incondicional, como se este compusesse o preço final cobrado, acabou por disciplinar de forma inovadora a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ampliando o alcance material desse elemento da obrigação tributária para além do previsto na norma complementar competente – o Código Tributário Nacional. 



    Assim dispondo, o legislador ordinário incorreu, desenganadamente, em inconstitucionalidade formal, por invadir área reservada à lei complementar pelo artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta da República. Sob o pretexto de disciplinar a base de cálculo quando da instituição do imposto, veio a extrapolar as balizas quantitativas possíveis versadas no Código Tributário, como se tratasse de normas gerais, cabendo reconhecer a pecha.” (grifo nosso) 



    Vê-se, pois, que o precedente indicado assentou que os descontos incondicionais são parcelas redutoras dos preços de compra e venda e que, portanto, a determinação, por meio de lei ordinária, de que tais descontos sejam incluídos na base de cálculo do IPI é formalmente inconstitucional, por invasão de matéria reservada à lei complementar.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a inclusão do valor de despesas acessórias, tais como embalagens para transportes, carretos e juros, assim como do valor do frete na base de cálculo do IPI por meio de lei ordinária ofende a competência reservada à lei complementar para legislar sobre base de cálculo do tributo. Nesse sentido, eis um trecho da decisão impugnada.  



    “2.1 Tema 84/STF 



    A matéria, conforme bem observado pela sentença, não demanda mais discussão no âmbito do Tribunal Regional da Quarta Região, pois a Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 96.04.28893-8 e na AMS nº 9604594079, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3° do art. 14 da Lei 4.502/1967, acrescentados pelo art. 15 da Lei 7.798/1989.



    (...)



    Eventual irresignação frente a esses julgados é afastada pelo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 84, pela sistemática da repercussão geral, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do supracitado artigo, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, por ofensa do art. 146, III, da Constituição Federal.



    (...)



    Como é claro, embora esse julgado não se refira ao frete, e sim aos descontos incondicionados, seus fundamentos se aplicam ao caso dos autos, pois ambas as exigências comungam do fundamento legal viciado por inconstitucionalidade formal, ante a invasão da competência reservada à lei complementar para definir as bases de cálculo dos impostos discriminados na Constituição Federal.



    (...)



    2.2 Despesas Acessórias 



    A União apela a fim de que a sentença seja reformada no ponto em que assegurou o direito à exclusão da base de cálculo do IPI dos valores de embalagens, carretos, juros e demais despesas acessórias. 



    Sem razão. 



    Às demais despesas acessórias, tais como embalagens para transportes, carretos e juros, aplica-se o mesmo entendimento dos fretes. Isso porque a inclusão de tais valores na base de cálculo do IPI por meio de lei ordinária ofende a competência reservada à lei complementar (art. 146, inc. III, alínea "a", da CF)” (eDOC 78 – ID: 29ef35e4)  



    Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Frete e demais despesas acessórias. Inclusão na base de cálculo por lei ordinária. Impossibilidade. Art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. Aplicação do entendimento firmado no Tema 84 (RE-RG 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 513409 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2019 – grifo nosso)  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE DO PRODUTO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.798/1989. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA Nº 84 DA REPERCUSÃO GERAL. RE 567.935. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE 926064 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.3.2016 – grifo nosso)  



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Base de cálculo. Valor da operação. Inclusão do valor do frete. Impossibilidade por lei ordinária. Artigo 146, III, a, da CF. 1. No julgamento do RE nº 567.935-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Corte firmou a orientação de que, sendo o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados (IPI), tal como definida na alínea a do inciso II do art. 47 do Código Tributário Nacional, padece de inconstitucionalidade formal lei ordinária que, a pretexto de disciplinar a base de cálculo do tributo, extrapola as balizas quantitativas constantes do Código Tributário Nacional, por afronta ao art. 146, III, a, da CF. 2. Agravo regimental não provido." (RE 567276 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.11.2015 – grifo nosso)  



    "IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – FRETE – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – LEI ORDINÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, valores em descompasso com o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional. Precedente – Recurso Extraordinário nº 567.935/SC, de minha relatoria, Pleno, apreciado sob o ângulo da repercussão geral." (RE 881908 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 9.10.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente